Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pugnou pela manutenção da percepção integral da remuneração (incluídas todas as gratificações percebidas: GAEE, GAA e GAPED), no período de afastamento remunerado.

II. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência do pedido (reinclusão da parcela referente à GAEE no contracheque da autora, mesmo enquanto se encontre afastada, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 5.105/2013).

III. Nos moldes da Lei n. 5.105/2013, Art. 12, § 3o, fica garantido, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.

IV. Nessa linha de raciocínio, a Lei Complementar n. 840/2011 reforça o reconhecimento de efetivo exercício ao período de afastamento remunerado para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado (Art. 161, §2o e Art. 165, inciso V, alínea "d").

V. Não prospera a alegação recursal de que a natureza da gratificação (propter laborem) justificaria sua supressão, uma vez que o afastamento do requerente ((licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília – ID 9654997 ) se enquadra à previsão legal à manutenção do pagamento (recorrido em licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília).

VI. Assim, mostra-se devido o restabelecimento da parcela referente a GAEE, enquanto perdurarem o afastamento nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 5.105/2013, e as condições do exercício do cargo que autorizaram a sua percepção. Precedente: TJDFT: 1 Turma Recursal, Acordão n. 1142634, DJE 20.12.2018.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.